Tribunal: TJSP
Processo: 1004219-35.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação pauliana – Sentença de improcedência – Impugnação ao valor da causa – Reforma neste ponto – Ação que discute a nulidade de negócio jurídico – Aplicação do artigo 292, inciso II do Código de Processo Civil – Mérito – Inexistência de fraude contra credores – Ação trabalhista movida pelo autor encontra-se garantida por penhora de imóvel – Sentença reformada em parte – Recurso

Ementa:
Ação pauliana – Sentença de improcedência – Impugnação ao valor da causa – Reforma neste ponto – Ação que discute a nulidade de negócio jurídico – Aplicação do artigo 292, inciso II do Código de Processo Civil – Mérito – Inexistência de fraude contra credores – Ação trabalhista movida pelo autor encontra-se garantida por penhora de imóvel – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Dá-se parcial provimento ao recurso.